Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008582-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZILDA PINTO DE PAULA - CPF: 673.194.081-04 (APELADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ZILDA PINTO DE PAULA - CPF: 673.194.081-04 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1008582-26.2024.8.11.0041.

1ª APELANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

2ª APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS:
ZILDA PINTO DE PAULA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE MANTIDO.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pela parte autora contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário em razão de fraude, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) saber se há culpa concorrente da consumidora na realização da transação fraudulenta; (iii) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fraude decorrente de fortuito interno, conforme orientação consolidada.

4.

Demonstrada a falha na segurança do sistema bancário, evidenciada pelo acesso indevido a dados sensíveis da consumidora, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

5.

A conduta da autora revela negligência ao realizar transação relevante mediante instruções de terceiro não identificado, sem validação junto aos canais oficiais, configurando culpa concorrente, apta a afastar a indenização por danos morais.

6.

A exclusão do dano moral decorre da repartição de responsabilidades, à luz do art. 14, §3º, II, do CDC, não se verificando abalo autônomo à esfera extrapatrimonial.

7.

Os honorários advocatícios fixados por equidade mostram-se proporcionais e adequados às peculiaridades da causa, não comportando modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas na segurança do serviço bancário. 2. A conduta negligente do consumidor ao realizar operação sem cautela configura culpa concorrente, apta a afastar a indenização por dano moral. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço, subsiste o dever de restituição dos danos materiais. 4. A fixação de honorários por equidade é admissível quando compatível com a complexidade da causa e o valor da condenação.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008582-26.2024.8.11.0041.

1ª APELANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

2ª APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS:
ZILDA PINTO DE PAULA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes
, Zilda Pinto de Paula e Banco Santander (Brasil) S.A., contra a
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela autora em face da instituição bancária.

A parte autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por suposto correspondente bancário da instituição ré, que, valendo-se de contato via aplicativo de mensagens, teria obtido seus dados e imagem (selfie) para, sem seu consentimento esclarecido, formalizar
contratos de portabilidade (n.º 282577771) e de empréstimo consignado (n.º 284936824)
.

Os valores oriundos desses contratos foram posteriormente depositados judicialmente pela autora, o que, segundo ela, comprova a ausência de enriquecimento ilícito.

A sentença recorrida, acolhendo parcialmente os pedidos da autora, reconheceu o
vício de consentimento
, declarou a
nulidade dos contratos
e a
inexistência do débito
, e fixou
indenização por danos morais em R$ 2.000,00
, bem como determinou, em sede de embargos de declaração, a
devolução de R$ 610,00 referente a descontos indevidos em benefício previdenciário
, além de redimensionar os honorários advocatícios para R$ 800,00 por apreciação equitativa.

O Banco Santander, em sua apelação, sustenta que a contratação ocorreu por meio de seus canais oficiais, mediante uso de aplicativo e reconhecimento facial, inexistindo vínculo entre a instituição e o suposto fraudador.

Alega que não houve falha na prestação do serviço e que, se existente fraude, tratar-se-ia de fato de terceiro, a afastar sua responsabilidade civil.

Por outro lado, a autora/apelante pugna pela
majoração do valor arbitrado a título de danos morais
, bem como pelo
reajuste dos honorários de sucumbência
, argumentando que o montante fixado não reflete adequadamente a gravidade dos fatos nem atende aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em analisar:
(i) se a fraude bancária noticiada é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços bancários por parte do réu, a justificar indenização por danos morais; (ii) se há elementos nos autos que comprovem a existência de culpa concorrente da autora na concretização da fraude, apta a afastar ou mitigar a responsabilidade do banco; (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração, como pleiteia a parte autora em seu recurso de apelação e (iv) se o valor dos honorários advocatícios é razoável e proporcional.

A relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o disposto no art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos de defeitos na respectiva prestação, independentemente da aferição de culpa.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Posto isso, quanto aos danos materiais, a sentença deve ser mantida, pois a análise dos documentos constantes dos autos revela falha na prestação do serviço pela instituição financeira, notadamente quanto à guarda e proteção de informações bancárias da consumidora.

Logo, restando comprovado que o interlocutor fraudador teve acesso a dados bancários sensíveis, é inequívoca a ocorrência de falha na segurança do serviço prestado, o que impõe a manutenção da condenação do banco à restituição dos valores, autorizada a compensação.

Todavia, no que se refere à indenização por danos morais, entendo que a situação concreta comporta revisão da sentença.

Apesar da falha reconhecida quanto à segurança da informação, a conduta da autora revela certo grau de negligência contributiva, ao realizar espontaneamente uma transação financeira relevante mediante instruções de terceiro não identificado, sem verificação mínima junto aos canais oficiais da instituição.

Trata-se de hipótese de culpa concorrente, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenização moral, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA VIA GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 1.000,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira; (ii) definir se a fraude bancária noticiada configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade do banco; (iii) estabelecer se a conduta da autora contribuiu para o evento danoso, justificando a exclusão ou mitigação da responsabilidade; e (iv) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial estabelece, em tese, nexo entre a conduta da instituição e o dano sofrido, sendo suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, especialmente quando comprovado que o fraudador teve acesso a dados sigilosos e utilizou número telefônico vinculado à agência do banco.

A autora contribui para o evento danoso ao realizar a transferência financeira sem conferir a veracidade das informações por canais oficiais, caracterizando culpa concorrente nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Diante da culpa concorrente e da ausência de repercussão pública ou dano à imagem da autora, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Rejeitado o pedido de majoração da indenização moral formulado pela autora, ante a exclusão da condenação correspondente.

Redefine-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso interposto pela instituição financeira foi parcialmente provido, enquanto o recurso apelação manejado pela autora foi desprovido.

Tese de julgamento:

A presença da instituição financeira no polo passivo da demanda é legítima quando, em tese, há nexo entre sua atividade e o dano narrado, conforme a teoria da asserção.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança dos serviços bancários que permitam o acesso de terceiros a dados sigilosos dos clientes.

A conduta negligente do consumidor ao seguir instruções de terceiros sem verificação adequada configura culpa concorrente, afastando a indenização por dano moral.

A inexistência de repercussão pública ou abalo à honra da vítima impede a configuração do dano moral em fraudes bancárias praticadas sem exposição vexatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §3º, II; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 52360281720228130024, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 22.08.2024.
(N.U 1025080-66.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)
.”

Quanto aos honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) por equidade, em razão da baixa condenação e da natureza da demanda, a fixação se mostra razoável e compatível com o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, não comportando reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso do banco requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

Por outro lado,
conheço em parte o recurso da autora
, uma vez que a majoração dos danos morais resta prejudicada, e, neste
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026